Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-32.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600406-32.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600406-32.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600406-
32.2020.6.16.0061 (DRAP n.º 0600392-48.2020.6.16.0061) que, com fulcro o art. 487, I, CPC, e arts. 46
e seguintes da Resolução nº 23.609/2019, julgou improcedente ambas as Ações de Impugnação de
Registro de Candidatura (AIRC) e, por consequência, deferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura em favor de Adauto Fornazieri. (Impugnação pela Comissão Provisória do Partido
Democrático Trabalhista e pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Adauto Fornazieri
pretendente candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no
Município de Arapongas/PR, em que a Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista
alegou que o mesmo não é alfabetizado e, mesmo já tendo exercido mandato eletivo (a) não
compareceu a testes anteriores perante a Justiça Eleitoral (b) não possui Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), (c) nunca leu um ato na Casa de Leis, (d) juntou apenas comprovante de
reprovação no primeiro ano escolar, (e) não existe direito adquirido a novas candidaturas, (f) citou
a Súmula nº 15, TSE, no sentido de que o exercício do mandato eletivo não é circunstância capaz,
por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato [ID 11023562] e o Ministério
Público Eleitoral aduziu que o impugnado apresenta restrições ao seu direito de elegibilidade, por
incorrer na hipótese prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/1990) (contas irregulares/rejeitadas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - ARAPONGAS -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ADAUTO FORNAZIERI (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18478
416
10/11/2020 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.940
RECURSO ELEITORAL 0600406-32.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ADAUTO FORNAZIERI
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVADA.
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO
REDIGIDA EM CARTÓRIO ELEITORAL.
REGISTRO
DEFERIDO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV, art. 27, da
Res.-TSE 23.609/19, poderá ser suprida
através da declaração de punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do §5º do
artigo supracitado.
2. Recurso conhecido e provido.

Num. 18478416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018211547300000017879492
Número do documento: 20111018211547300000017879492

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador no Município de Arapongas, nas
ADAUTO FORNAZIERI
Eleições de 2020 (id. 12751466).
A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
apresentou impugnação ao registro de candidatura, sob o fundamento de que o requerente
seria analfabeto (id. 12752116).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu o RRC, tendo em vista que o requerente
firmou declaração em Cartório, comprovando que tem condições para exercer eventual novo
mandato (id. 12754866).
Irresignado, o impugnante interpôs o presente
afirmando que (id.
recurso eleitoral,
12755216): a) o impugnado compareceu intempestivamente ao cartório para realizar o teste; b)
no teste de alfabetização o impugnado escreveu frase diferente daquela solicitada pela
Serventia do Cartório; c) em 2004 foi alvo de RCED, tendo em vista ter sido instado a
comparecer ao Cartório para realizar teste de aferição de alfabetização e não ter feito; e d) é
fato público e notório que o impugnado não sabe sequer escrever o próprio nome.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de
reformar a sentença de primeiro grau e indeferir pedido de registro de candidatura do recorrido.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso interposto (id. 17641266).
É o relatório.

VOTO

Num. 18478416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018211547300000017879492
Número do documento: 20111018211547300000017879492

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 18/10/2020, sendo o
recurso eleitoral interposto no dia 19/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
II.ii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que deferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrido.
Alega o recorrente que o ora recorrido seria analfabeto.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura das eleições de
2020, preconiza como requisito condição de registrabilidade o pedido acompanhado de um rol
de documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV poderá ser suprida através da declaração de punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 11º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte do recorrido,
In casu
a declaração de alfabetização de próprio punho foi realizada e juntada aos autos (id.
12754766), a fim de suprir a inexistência do documento e comprovar a sua alfabetização.
Ademais, o recorrido juntou aos autos declaração prestada pela SECRETARIA
, atestando a
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
conclusão da primeira série na
, no ano de 1973 (id. 12753616).
ESCOLA AFONSO PENA
Ainda, juntou aos autos decisão monocrática proferida pelo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, nos autos de RO nº 73070 de 20/08/2014, na qual deferiu o seu RRC para
NORONHA
concorrer ao pleito de 2014, negando provimento ao Recurso Ordinário do MINISTÉRIO
, que alegou que o candidato não teria comprovado sua condição de
PÚBLICO ELEITORAL
alfabetizado.
Destarte, como bem pontuou o Juízo a quo “o ora impugnado firmou a declaração

em Cartório, demonstrando, ainda que de forma rudimentar, que tem condições para exercer
um eventual novo mandato.”
Num. 18478416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018211547300000017879492
Número do documento: 20111018211547300000017879492

Assim, vislumbra-se que o documento mencionado deve ser considerado hábil e
adequado a ensejar prova da sua alfabetização. Isso porque o fato de o recorrente ter
comprovado possuir condição de escrita, ainda que de forma precária e com alguma
dificuldade, é motivo suficiente para admitir sua condição de alfabetizado.
Imperioso salientar, ainda, que a declaração retro mencionada foi redigida em
cartório eleitoral, detendo, portanto, presunção de veracidade.
Veja-se o precedente análogo do TSE:
AUSÊNCIA. DESÍDIA. DESPROVIMENTO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte para as Eleições 2018, é cabível
recurso ordinário contra aresto de tribunal regional eleitoral que versa sobre
falta de documentos relacionados a causas de inelegibilidade, admitindo–se
sua juntada com o recurso desde que ausentes má–fé ou desídia (AgR–RO
0602595–61/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, publicado em sessão em
19/12/2018).
2. Na espécie, a agravada – não eleita para o cargo de deputado estadual
por Rondônia nas Eleições 2018 – colacionou, com o recurso ordinário,
declaração de próprio punho preenchida na presença de servidor da
Justiça Eleitoral, comprovando assim sua alfabetização (art. 28, IV e § 3º,
da Res.–TSE 23.548/2017).
3. Inexiste, ademais, desídia ou má–fé pela candidata, que não foi intimada
especificamente para apresentar a declaração nos termos previstos no
mencionado dispositivo, impondo–se, assim, manter deferido o registro.
4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Ordinário nº 060060983, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 59, Data 26/03/2020)

INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
1. A jurisprudência do TSE é iterativa no sentido de que a declaração de
próprio punho, utilizada para suprir o comprovante de escolaridade,
deve ser firmada na presença do juiz eleitoral ou de servidor do cartório
eleitoral por ele designado.
2. Havendo dúvida quanto à condição de alfabetização do candidato e quanto
à idoneidade do comprovante por ele apresentado, o juízo eleitoral pode
realizar teste, de forma individual e reservada, nos termos do art. 27, § 8º, da
Res.-TSE n° 23.373/2011.
(...)
4. Agravo regimental não provido.”
Num. 18478416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018211547300000017879492
Número do documento: 20111018211547300000017879492

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 12767, Acórdão de
13/11/2012, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2012)
Logo, comprovada a alfabetização, é o caso de negar provimento ao recurso
eleitoral interposto, mantendo-se, dessa forma, a sentença de primeiro grau que deferiu o
requerimento de registro de candidatura do recorrido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de
,
ADAUTO FORNAZIERI
para as eleições de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600406-32.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 -
RECORRIDO: ADAUTO FORNAZIERI - Advogado do RECORRIDO: JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR0056656.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 18478416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018211547300000017879492
Número do documento: 20111018211547300000017879492

SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18478416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018211547300000017879492
Número do documento: 20111018211547300000017879492